Tribunal: TJES
Processo: 5003051-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003051-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JACIARA DE ALBUQUERQUE CRESPO
AGRAVADO: BRUNO OTTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0029735-80.2018.8.08.0024

AGRAVANTE: JACIARA DE ALBUQUERQUE CRESPO

AGRAVADO: BRUNO OTTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JACIARA DE ALBUQUERQUE CRESPO em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara de Família da Comarca de São Mateus, (id 1322903), que indeferiu o pedido de fixação de alimentos a serem pagos pelo Agravado à Agravante.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela fixação de alimentos em seu favor, aduzindo, para tanto, não possuir recursos necessários à sua subsistência.

O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido pela decisão interlocutória constante no id nº. 1435133.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
prestou informações no id 1629454.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 1711004).

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Fevereiro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JACIARA DE ALBUQUERQUE CRESPO em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara de Família da Comarca de São Mateus, (id 1322903), que indeferiu o pedido de fixação de alimentos a serem pagos pelo Agravado à Agravante.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela fixação de alimentos em seu favor, aduzindo, para tanto, não possuir recursos necessários à sua subsistência.

Pois bem.

In casu,
tenho que a Agravante não demonstrou suficientemente a plausibilidade do direito pleiteado.

Não se descuida que o fim da sociedade conjugal não importa, automaticamente, na cessação do dever de assistência mútua, sendo admitida a possibilidade de manutenção excepcional do dever jurídico de prestar alimentos a ex-cônjuge, em função do princípio da solidariedade.

Entretanto, a adoção dessa medida excepcional reclama a presença de elementos de prova suficientes a amparar a tutela jurisdicional alimentar.

No caso
sub examine,
limita-se a Agravante a apontar a impossibilidade de provisão do próprio sustento, sem que haja nos autos, além das próprias afirmações recursais, elementos de prova que corroborem a alegação.

Conquanto alegue a Agravante que não possui condições de prover a própria subsistência, observa-se dos autos que, como bem salientou a MMª. Juíza de Direito
a quo
, a primeira possui 31 anos, possui formação profissional recente e não demonstrou padecer de qualquer enfermidade incapacitante ou limitadora de suas atividades.

Ademais, pende controvérsia sobre a informação suscitada nos autos de que a Agravante perceberia rendimentos de aluguéis de imóvel próprio, o que põe em dúvidas a alegada insuficiência de recursos.

Insta salientar que o indeferimento da medida liminar, pelo Juízo de origem, lastreou-se, justamente, na ausência de comprovação pela Agravante da impossibilidade de sustento por meios próprios.

Consoante já decidido pela Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, no julgamento da apelação cível nº. 0013365-36.2012.8.08.0024, da qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, então Juiz convocado, “
no caso de alimentos prestados entre cônjuges, torna-se indispensável a comprovação pela parte que os postula de que não tem condições de manter seu próprio sustento, cabendo à Alimentanda comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrando a efetiva necessidade aos alimentos, e ao Alimentante comprovar sua possibilidade em prestá-los
”.

Neste contexto, considerando tratar-se, como dito, de tutela provisória de urgência, proferida no limiar da ação, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada até que a instrução probatória permita um maior aprofundamento acerca das alegações.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0010739-25.2019.8.08.0048

AGRAVANTES: ALINE BATISTA MARTINS VAZ E OUTROS

AGRAVADO: JOÃO CARLOS VAZ

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ALIMENTOS
–
EX-CÔNJUGE -
BINÔMIO NECESSIDADE / POSSIBILIDADE –
COMPROVAÇÃO INDISPENSÁVEL
– RECURSO
DESPROVIDO
.

1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, na forma do art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

2
.
C
uidando-se
de alimentos prestados entre
ex-
cônjuges, é indispensável a comprovação pela parte que os postula de que não p
ossui
condições de
prover
seu próprio sustento, nos termos do artigo 3
7
3, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrando a efetiva necessidade aos alimentos e,
de outro lado,

a
possibilidade
do alimentante
em prestá-los.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravantes JACIARA DE ALBUQUERQUE CRESPO e Agravado BRUNO OTTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.